Tribunal: TRF3
Processo: 5008614-54.2018.4.03.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
536/779)

5008614-54.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

MSCiv - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUSTIÇA FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Preliminarmente, cumpre esclarecer que o presente mandado de segurança é cabível contra decisão que declara a incompetência relativa do juízo, tendo em vista a superveniência do Código de Processo Civil de 2015 que restringiu a possibilidade de impugnação de decisões interlocutórias por agravo de instrumento.

II. A jurisprudência consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da licitude da cláusula de eleição de foro firmada por pessoas jurídicas em contrato de adesão, desde que não configurada a hipossuficiência e não inviabilizado o acesso ao Poder Judiciário.

III. Nesse contexto, apenas excepcionalmente, como nos casos de efetiva comprovação da hipossuficiência ou inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário pelo aderente, é possível a a

Inteiro teor:
536/779)

5008614-54.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

MSCiv - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUSTIÇA FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Preliminarmente, cumpre esclarecer que o presente mandado de segurança é cabível contra decisão que declara a incompetência relativa do juízo, tendo em vista a superveniência do Código de Processo Civil de 2015 que restringiu a possibilidade de impugnação de decisões interlocutórias por agravo de instrumento.

II. A jurisprudência consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da licitude da cláusula de eleição de foro firmada por pessoas jurídicas em contrato de adesão, desde que não configurada a hipossuficiência e não inviabilizado o acesso ao Poder Judiciário.

III. Nesse contexto, apenas excepcionalmente, como nos casos de efetiva comprovação da hipossuficiência ou inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário pelo aderente, é possível a anulação da cláusula eletiva de foro contratual.

IV. A propósito, os artigos 62 e 63 do CPC dispõem que : "a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes" e que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações".

V. In casu, a impetrante informa que da cláusula 11a do contrato de prestação de serviços consta que “para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção judiciária de Bauru/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja”.

VI. Ação julgada procedente. Segurança concedida.

MANDADO DE SEGURANÇA (120) No 5008614-54.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

IMPETRANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [AC CENTRAL DE BRASILIA]

Advogado do(a) IMPETRANTE: MÁRCIO SALGADO DE LIMA - SP215467-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 2a VARA FEDERAL

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

MANDADO DE SEGURANÇA (120) No 5008614-54.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

IMPETRANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [AC CENTRAL DE BRASILIA]

Advogado do(a) IMPETRANTE: MÁRCIO SALGADO DE LIMA - SP215467-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 2a VARA FEDERAL

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face de ato praticado pelo Juiz Federal da 2a Vara da 8a Subseção Judiciária - Bauru/SP, que declinou da competência para o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Jales/SP, local do domicílio do réu na ação monitória proposta, em razão da ineficácia da cláusula de eleição de foro presente em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

A parte impetrante argui, preliminarmente, o cabimento do mandado de segurança, uma vez que a referida decisão interlocutória é insuscetível de ser atacada por outro recurso haja vista que o presente ato judicial impugnado não consta do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. No mérito, sustenta, em síntese, a validade da cláusula de eleição de foro, nos termos da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, e que a mera presunção de hipossuficiência, que sequer foi alegada pela parte, não pode se traduzir em prejuízos à impetrante.

Foi deferida a liminar pleiteada.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

MANDADO DE SEGURANÇA (120) No 5008614-54.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

IMPETRANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [AC CENTRAL DE BRASILIA]

Advogado do(a) IMPETRANTE: MÁRCIO SALGADO DE LIMA - SP215467-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 2a VARA FEDERAL

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao compulsar os autos, verifico que assiste razão à parte impetrante, razão pela qual deve ser concedida a segurança pleiteada pelos mesmos fundamentos que concederam a liminar, que passo a transcrever.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que o presente mandado de segurança é cabível contra decisão que declara a incompetência relativa do juízo, tendo em vista a superveniência do Código de Processo Civil de 2015 que restringiu a possibilidade de impugnação de decisões interlocutórias por agravo de instrumento.

Passo, então, à análise do mérito.

A jurisprudência consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da licitude da cláusula de eleição de foro firmada por pessoas jurídicas em contrato de adesão, desde que não configurada a hipossuficiência e não inviabilizado o acesso ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, apenas excepcionalmente, como nos casos de efetiva comprovação da hipossuficiência ou inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário pelo aderente, é possível a anulação da cláusula eletiva de foro contratual, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA PELA EMPRESA REPRESENTANTE EM LOCAL DE SUA SEDE. LEIS N. 4.886/1965 E 8.420/1992, ART. 39. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO FORO CONTRATUAL. I. A competência firmada no art. 39 da Lei n. 4.886/1965, na redação dada pela Lei n. 8.420/1992 é relativa, podendo ser alterada por vontade expressa das partes, ainda que em contrato de adesão, se não configurada, de modo cabal, a hipossuficiência de qualquer delas. Precedente da Segunda Seção. II. A mera circunstância de uma litigante ser de maior porte que a outra, em relação à qual, todavia, não é reconhecida a hipossuficiência, não constitui razão suficiente para se afastar a cláusula de eleição de foro. III. Recurso especial conhecido e provido, para se determinar a competência da Comarca de São Paulo, SP, para onde devem ser os autos remetidos." (RESP 200300679930, ALDIR PASSARINHO JUNIOR, STJ - QUARTA TURMA, 03/11/2008)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA . AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL POR ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário. 2. A superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes não gera, por si só, a hipossuficiência da outra parte, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 3. As pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram. 4. Recurso especial provido. (STJ - 3a Turma, RESP 1299422, Rel. Nancy Andrighi, DJe 22.08.2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DIFICULDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO ADERENTE QUE NÃO SE PRESUMEM. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. O simples fato de a eleição do foro ter se dado em contrato de adesão não acarreta a nulidade dessa cláusula, sendo imprescindível a constatação de cerceamento de defesa e de hipossuficiência do aderente, que não se presumem. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - 3a Turma, AGRESP 369762, Rel. Vasco Della Giustina, DJe 28.02.2011)

A propósito, os artigos 62 e 63 do CPC dispõem que : "a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes" e que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações".

In casu, a impetrante informa que da cláusula 11a do contrato de prestação de serviços consta que “para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção judiciária de Bauru/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja”.

Assim sendo, é de rigor reconhecer a validade da cláusula contratual de eleição de foro.

Isto posto, julgo procedente o pedido, para conceder a segurança pleiteada, para determinar a manutenção do feito na Justiça Federal da Subseção Judiciária da cidade de Bauru/SP.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUSTIÇA FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Preliminarmente, cumpre esclarecer que o presente mandado de segurança é cabível contra decisão que declara a incompetência relativa do juízo, tendo em vista a superveniência do Código de Processo Civil de 2015 que restringiu a possibilidade de impugnação de decisões interlocutórias por agravo de instrumento.

II. A jurisprudência consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da licitude da cláusula de eleição de foro firmada por pessoas jurídicas em contrato de adesão, desde que não configurada a hipossuficiência e não inviabilizado o acesso ao Poder Judiciário.

III. Nesse contexto, apenas excepcionalmente, como nos casos de efetiva comprovação da hipossuficiência ou inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário pelo aderente, é possível a anulação da cláusula eletiva de foro contratual.

IV. A propósito, os artigos 62 e 63 do CPC dispõem que : "a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes" e que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações".

V. In casu, a impetrante informa que da cláusula 11a do contrato de prestação de serviços consta que “para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção judiciária de Bauru/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja”.

VI. Ação julgada procedente. Segurança concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, julgou procedente o pedido, para conceder a segurança pleiteada, para determinar a manutenção do feito na Justiça Federal da Subseção Judiciária da cidade de Bauru/SP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.